Tribunal: TJDFT
Processo: 0712648-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONHECIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRAZO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
1. Inexistindo previsão legal para o pedido de reconsideração, ele não interrompe nem suspende o prazo recursal, que deve ser contado a partir da data da intimação da decisão que efetivamente originou a pretensão recursal.
2. Agravo interno conhecido e improvido.